Tribunal: TJES
Processo: 5013476-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013476-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a anteriores aclaratórios, mantendo decisão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, na qual se discutia a ilegitimidade passiva do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade; e (ii) definir se fato superveniente consistente em decisão do juízo de origem que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado implica perda do objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada e coerente a controvérsia, examinando a adequação da exceção de pré-executividade à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e das provas então constantes dos autos.

A decisão colegiada enfrenta todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia conforme o contexto fático-jurídico existente à época, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Sobrevém decisão no juízo da Execução Fiscal reconhecendo expressamente a ilegitimidade passiva do executado, com fundamento em coisa julgada formada em Mandado de Segurança, e determinando sua exclusão do polo passivo.

A superveniência de provimento jurisdicional que satisfaz integralmente a pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento faz desaparecer o interesse recursal, esvaziando o objeto do recurso.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto pode ser declarado de ofício, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

A superveniência de decisão na instância de origem que satisfaz integralmente a pretensão recursal implica perda do objeto do recurso por ausência de interesse recursal.

A perda superveniente do objeto pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013476-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO COLOGNESI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 12387007, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos anteriores aclaratórios, mantendo incólume o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto por Fernando Colognesi, confirmando a decisão de piso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 5002748-19.2018.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 12796085) o Embargante sustenta a necessidade de análise de fato superveniente capaz de influir no julgamento da lide.

Neste sentido, informa que, após a prolação do acórdão embargado, o Juízo de origem proferiu nova decisão nos autos da Execução Fiscal reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, em virtude de coisa julgada constituída nos autos do Mandado de Segurança nº 5000589-31.2023.4.03.6126.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a perda de objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a pretensão recursal – que visava justamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a exclusão do executado – foi alcançada na instância de origem.

Pois bem. Inicialmente, no que tange aos supostos vícios apontados quanto ao teor do acórdão embargado no momento de sua prolação, verifica-se que a decisão colegiada não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O julgado analisou detidamente a controvérsia à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e das provas então constantes dos autos, concluindo, de forma fundamentada e coerente, pela inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para a discussão da responsabilidade tributária naquele momento processual.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, inexistindo vícios internos no julgado que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios para fins de integração ou correção do raciocínio jurídico empregado à época. O acórdão abordou todos os pontos nucleares para a solução da lide conforme o cenário fático-jurídico então existente.

Todavia, em que pese a inexistência de vícios no julgado embargado, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, diante da alteração fática noticiada e devidamente comprovada pelo Embargante.

Conforme demonstrado, o Juízo da Execução Fiscal nº 5002748-19.2018.8.08.0024, ao apreciar a petição informando a coisa julgada no Mandado de Segurança nº 5000589-31.2023.4.03.6126, proferiu decisão reconhecendo expressamente a ilegitimidade do ora Embargante para responder pelo débito exequendo, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Ora, o presente Agravo de Instrumento tinha como escopo justamente a reforma da decisão que havia rejeitado a Exceção de Pré-Executividade e mantido o Agravante no polo passivo da execução. Com a superveniência de nova decisão na origem que atende integralmente à pretensão do recorrente – ainda que por fundamento diverso (coisa julgada em
mandamus
) –, o interesse recursal desaparece, esvaziando-se o objeto do recurso de Agravo de Instrumento.
Desta forma, embora não se verifiquem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – o que enseja o desprovimento dos embargos quanto a este ponto –, a realidade processual impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso principal.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, ante a inexistência de vícios no acórdão, mas, reconheço, DE OFÍCIO, a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.